Tribunal: CARF
Processo: 10640.723299/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723299/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.674 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
DENTAL MINEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, nem tampouco que estes se encontrariam
com a sua exigibilidade suspensa, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada pelo conselheiro Marcelo José Luz Macedo (relator), acompanhado somente pelo
conselheiro Lucas Esteves Borges. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723299/2015-87
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723299/2015-87

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(“DRJ/FNS”):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/JFA no 1400548, de 01/09/2015, de fl. 17, por meio do qual a
Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2016.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.

Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls. 02 a 10,
por meio da qual, apesar da ampla legislação trazida aos autos, alega, em síntese, que:
- não foi intimada para regularização dos débitos, e que tomou ciência da exclusão da
Simples Nacional - fato consumado - por terceiros, sem antes oportunizado a sua defesa;
- a notificação via edital deve se dar, tão somente, em caráter excepcional, quando
frustrada a tentativa de notificação pessoal do sujeito passivo, modalidade esta que, em
regra, deve ser intentada; implicando, portanto, em ofensa ao princípio do devido
processo legal, fato que implica na nulidade da exclusão.
Por fim, diante do exposto, a interessada requer que a presente manifestação de
inconformidade seja julgada procedente e, tornado sem efeito o ato administrativo que
determinou sua exclusão do Simples Nacional.
Em sessão de 24/04/2019, a DRJ/FNS julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE. Acarreta a
exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com exigibilidade não
suspensa.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 26/29 do e-processo):
Conforme Ato Declaratório Executivo – ADE, de fl. 17, a interessada foi excluída de
ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2016, em virtude da existência
de débitos relacionados no relatório deste voto, para com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723299/2015-87

Sendo que, conforme documento de fl. 19, extraído do sistema e-Editais da Receita
Federal do Brasil, a interessada foi cientificada por meio de Edital Eletrônico, cuja data
da ciência se consumou em 11/11/2015.
A contribuinte, por sua vez, conforme demonstrado abaixo, apresentou manifestação de
inconformidade em 11/12/2015, alegando não ter sido cientificado do respectivo ADE
que a excluiu do Simples.
Posto isto, primeiramente, há que registrar que nos termos do § 1o do art. 23, do Decreto
70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, far-se-á a intimação por
meio postal quando restar improfícua um dos meios previstos no caput do referido
artigo [...]
E de fato, no caso em concreto, não consta dos autos o aviso de recebimento postal,
tampouco o motivo de sua devolução, o que seria essencial para a validade da intimação
por edital, tal como pretende o fisco.
Todavia, como a própria interessada argui em sua defesa, no dia 10/12/2015, por meio
do seu escritório de contabilidade, recebeu uma intimação da Receita Federal do Brasil
dando notícia da exclusão da empresa do Simples Nacional.
E da análise dos autos, conforme excerto abaixo colacionado, a interessada foi
cientificada nos seguintes termos:

Como se vê, ainda que a contribuinte não tenha sido cientificada previamente ao edital
eletrônico, fato é que conforme mensagem acima colacionada, no dia 10/12/2015, a
interessada foi cientificada eletronicamente.
Assim sendo, em que pese os argumentos da defesa, nos termos da alínea “b” inciso III,
§ 2o, do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a interessada deve ser considerada
intimada na data da primeira leitura da mensagem eletrônica, qual seja, 10/12/2015,
pelo que a manifestação de inconformidade, apresentada em 11/12/2015 é tempestiva e
cumpre os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos em lei, razão pela qual
deve ser conhecida.
Posto isto, passa-se, então, à análise da situação da interessada na data limite estipulada
pelo ato declaratório para regularização dos débitos, a fim de que o ato de exclusão
fosse tornado sem efeito.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723299/2015-87

Tendo a contribuinte tomada ciência do Ato Declaratório, em 10/12/2015, a data limite
para regularização dos débitos para que a exclusão se tornasse sem efeito seria
09/01/2016.
Todavia, em sede de manifestação de inconformidade, a interessada não comprovou ter
regularizado as pendências apontadas pelo fisco, logo, o Ato Declaratório ora
combatido não merece nenhum reparo.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade no sentido de que não poderia ter sido
intimada via edital, posto que não foi feita qualquer tentativa anterior de intimação. Quanto ao
constatado pela DRJ/FNS de que o contribuinte teria recebido uma notificação em 10/12/2015,
por meio do seu escritório de contabilidade, dando notícia da exclusão do regime, o contribuinte
alega que na verdade referida intimação foi para informar do procedimento de intimação por
edital, o qual, reitera mais uma vez, nunca poderia ter acontecido, posto ser forma alternativa de
intimação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
12/07/2019 (fls. 37 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/08/2019 (fls. 31 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972. Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e,
por isso, deve ser analisada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte foi intimado por edital em
11/11/2015, a qual conforme expressamente consignado pela própria instância recorrida não
consta dos autos a tentativa prévia da intimação, a qual teria dado causa ao procedimento de
intimação por edital.
Sucede que a DRJ/FNS identificou concomitantemente a isso que o contribuinte
teria sido intimado em um momento posterior a respeito da publicação do edital. Segundo a
instância a quo, tal intimação posterior sanaria o vício anterior da falta de comprovação da
primeira tentativa de intimação.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723299/2015-87

Não concordamos com o exposto. Como se vislumbra do próprio texto da segunda
intimação realizada, o contribuinte foi notificado neste segundo momento a respeito da intimação
por edital. Acontece que a lei é muito clara ao somente admitir a intimação por edital após
esgotadas as vias normas de cientificação.
Embora o contribuinte tenha sido notificado em momento posterior a respeito da
publicação do edital, não houve tentativa prévia de intimação, a qual, caso tivesse restado
infrutífera, justificaria a via do edital.
Em vista do exposto, nosso encaminhamento de voto seria para acatar a
preliminar de nulidade suscitada pelo contribuinte para considerar nula a intimação realizada via
edital, posto que desrespeitados os requisitos legais para sua utilização.
Sucede que o entendimento da Turma foi por considerar a intimação por edital
como legal e correta, razão pela qual passamos para análise da exclusão do contribuinte do
Simples Nacional em razão da existência de pendência fiscal não regularizada.
Acerca do mérito, cumpre destacar que o contribuinte tomou ciência do ADE de
exclusão na data de 10/12/2015, de modo que o prazo limite para regularização dos débitos para
que a exclusão se tornasse sem efeito seria 09/01/2016. Nada obstante, nem em manifestação de
inconformidade, nem tampouco em recurso voluntário o contribuinte apresentou documentação
hábil e suficiente a comprovar a regularização dos débitos no prazo legal.
Aliás, o próprio contribuinte reconhece que não teria regularizado os seus débitos
no prazo legal em razão da intimação a qual fora realizada por edital de maneira indevida – em
suas próprias palavras. Logo, de fato não houve a regularização no prazo de trinta dias da ciência
do ato.
Em sendo assim, voto para negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
assim a exclusão do contribuinte ao regime do Simples Nacional em razão da existência de
pendências fiscais cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723299/2015-87

Declaração de Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
Em que pese o voto do I. Relator, entendo que não há que se falar em nulidade do
acórdão recorrido.
A preliminar arguida trata da questão da intimação por edital no caso de exclusão
do Simples e da necessidade de tentativa anterior por Correios ou pessoal.
De fato, o Edital pressupõe a tentativa frustrada de um dos seguintes meios:
pessoal, postal ou eletrônico.
No caso em tela o Edital foi antecedido de envio de comunicação por via postal,
em 14/09/2015, conforme Aviso de Recebimento fl. 20, vide:

No canto superior direito do edital é possível conferir o número do Aviso de
Recebimento que antecedeu o edital, vide (fl. 17):

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723299/2015-87

No e-processo o AR foi juntado após o Edital, o que talvez tenha ocasionado o
erro na avaliação dos documentos pela DRJ, quando afirma que não existia AR.

Todavia, o edital foi antecedido pela intimação via postal. Há de se acrescentar
que a tentativa por via postal não foi frustrada, uma vez que constou recebimento pelo Sr.
Wagner Polidoro S. Santos.
Entretanto, tendo havido o Edital, ainda que fosse dispensável, poder-se-ia contar
como data da ciência, aquela prevista para os editais, qual seja, 15 dias após sua publicação.
Neste caso, em 11/11/2015. O contribuinte teria então até 11/12/2015 para regularizar seus
débitos (30 dias após a ciência).
Tendo apresentado manifestação de inconformidade em 11/12/2015, a DRJ não
tendo visto o AR, decidiu por considerar o contribuinte intimado na data da abertura da
mensagem e considerar tempestiva a manifestação, adentrando no mérito do recurso.
Pelos documentos dos autos, a manifestação estava intempestiva, mas após ter
sido acatada pela DRJ, que adentrou ao mérito, o recurso voluntário deve ser conhecido, sendo
rejeitada a arguição de nulidade do ADE por falha na intimação.
Nesse sentido, há de se rejeitar a preliminar de nulidade por falha na intimação.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.674 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723299/2015-87

Fl. 52
DF CARF MF
Original